Tribunal: TJDFT
Processo: 0722346-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0722346-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: LUIZ ANGELO CAPPELLESSO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Pedido de Efeito Suspensivo – Busca e Apreensão – Devolução do Bem Anteriormente Apreendido – Fixação de Multa Cominatória – Ausência de Risco de Dano Grave – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No caso, entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. O Juízo de origem majorou a multa cominatória nos seguintes termos, in verbis: “Conforme determinação de ID n. 91560720, proferida nos autos do AGI n. 0713858-56.2021.8.07.0000, o Eg. TJDFT determinou que o banco autor restitua ao réu os bens apreendidos. Em ID n. 91872986 - Pág. 3 o requerido informou não possuir condições financeiras de arcar com os custos da remoção dos veículos. Diante do exposto, foi proferida decisão em ID n. 93614883, determinando a intimação do banco autor para restituir os bens apreendidos, no prazo de 48 horas, sob pena da aplicação de multa de R$ 2.000,00 por dia de atraso. O mandado de busca e apreensão retornou cumprido, conforme certidão de ID n. 94314409. Em manifestação anexada em ID n. 94693296, o banco autor informou que os bens apreendidos estão a disposição do requerido para retirada no pátio do leiloeiro LEILOMASTER, situado na QS 09 RUA 100 LOTES 15/17 – ÁGUAS CLARAS – BRASÍLIA/DF. É o relatório necessário. Decido. Apesar da manifestação do autor em ID n. 94693296, a determinação do Eg. TJDFT em ID n. 91560720 foi para que o banco autor promovesse a restituição dos bens apreendidos ao réu. Dessa forma, não incube ao requerido retomar os bens apreendidos, mas compete ao autor promover a restituição dos veículos ao réu, no endereço onde os veículos foram apreendidos. Sendo assim, considerando que o banco autor não cumpriu a determinação de ID n. 93614883, aplico a multa diária de R$ 2.000,00, desde o prazo de 48h a partir da intimação da parte autora (ID n. 94608904) até a presente data. Sem prejuízo, verifico que a multa prevista na decisão de ID n. 93614883 não foi suficiente para que o autor atendesse a determinação de restituição dos veículos. Assim, entendo pela necessidade de se modificar e de se majorar a multa para novo caso de descumprimento. Ante o exposto, conforme determinação de ID n. 91560720, proferida nos autos do AGI n. 0713858-56.2021.8.07.0000, intime-se o banco autor para restituir os bens apreendidos em ID n. 94314409 ao requerido, no endereço de onde os bens foram retirados (ID n. 94314408), no prazo de 48 horas, sob pena da aplicação de multa diária de R$ 3.000,00, podendo ser majorada, em novo caso de descumprimento. Expeça-se mandado de restituição para cumprimento, com urgência.” Não vislumbro a presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação apto ao deferimento do efeito suspensivo requerido. A possibilidade “enriquecimento ilícito do réu”, conforme sustenta a parte agravante, não implica qualquer risco de dano grave, notadamente porque sequer foi formulado pedido de execução da multa fixada. Demais, conforme se observa da Decisão de ID 96772626, o Juízo de origem ainda apreciará o pedido formulado pela agravante/autora ao ID 96393847 de redução da multa fixada. Portanto, não há qualquer prejuízo da análise da questão no momento processual adequado, isto é, após a realização do Contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo pleiteada e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Intimem-se as partes e, após, retornem os autos conclusos, considerando que a parte agravada já apresentou contrarrazões. Desembargador Eustáquio de Castro Relator